Tribunal: STF
Processo: AI 269425
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-15
Data de publicação: 2000-08-15

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. 2.
Apelação
julgada deserta. Fundamento inatacado. 3. Anistia constitucional.
Art. 47, do ADCT. Reexame de fatos e provas. Súmula 279. 4.  Não
cabe ver ofensa, por via reflexa, a normas constitucionais, aos fins
do recurso extraordinário. 5. Se, para dar pela vulneração de regra
constitucional, mister se faz, por primeiro, verificar da negativa
de vigência de norma infraconstitucional, esta última é o que conta,
para os efeitos do art. 102, III, a, da Lei Maior. 6. Falta de
prequestionamento do dispositivo constitucional tido como violado.
7. Agravo regimental desprovido.